Tribunal: STJ
Processo: 0811986-67.2020.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2066865 - PE(2023/0101683-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DISLUB COMBUSTIVEIS S.A.
OUTRO NOME
: DISLUB COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
PEDRO IVO MACHADO BANNWART PINTO RIBEIRO - DF069965
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVOS.
REGIME
MONOFÁSICO
DO
BIODIESEL.
CREDITAMENTO. ÓBICES PROCESSUAIS. SÚMULAS
E
283/STF
7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Configura-se a incidência da
por analogia, quando o recurso
Súmula 283/STF,
especial ou o agravo interno não impugna, de forma específica, todos os
fundamentos autônomos e suficientes do acórdão recorrido.
2. A pretensão de afastar a premissa firmada pelas instâncias ordinárias quanto à
inexistência de débito suportado pelo contribuinte no regime monofásico demanda
reexame da moldura fático-probatória delineada no acórdão recorrido, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. O precedente invocado pela parte agravante não afasta os óbices processuais
reconhecidos na decisão agravada, por não restar demonstrada identidade fático-
normativa apta a infirmar os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56117105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bab3eefb-372d-401b-920f-a3553620a373

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bab3eefb-372d-401b-920f-a3553620a373

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2066865 - PE(2023/0101683-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DISLUB COMBUSTIVEIS S.A.
OUTRO NOME
: DISLUB COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
PEDRO IVO MACHADO BANNWART PINTO RIBEIRO - DF069965
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVOS.
REGIME
MONOFÁSICO
DO
BIODIESEL.
CREDITAMENTO. ÓBICES PROCESSUAIS. SÚMULAS
E
283/STF
7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Configura-se a incidência da
por analogia, quando o recurso
Súmula 283/STF,
especial ou o agravo interno não impugna, de forma específica, todos os
fundamentos autônomos e suficientes do acórdão recorrido.
2. A pretensão de afastar a premissa firmada pelas instâncias ordinárias quanto à
inexistência de débito suportado pelo contribuinte no regime monofásico demanda
reexame da moldura fático-probatória delineada no acórdão recorrido, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. O precedente invocado pela parte agravante não afasta os óbices processuais
reconhecidos na decisão agravada, por não restar demonstrada identidade fático-
normativa apta a infirmar os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55399081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: f589ec2f-636d-429c-ae90-154c4ddf71ff

Cuida-se de agravo interno interposto por DISLUB COMBUSTÍVEIS S.A, contra
decisão que não conheceu do recurso especial, amparada, no que interessa, nos seguintes
fundamentos (fls. 1541-1544):

Diante da argumentação trazida pelo agravante, reconsidero a decisão
agravada (fls. 1449-1451) e passo a nova análise do recurso.
Nas razões do apelo especial, alega a recorrente que o biodiesel é adquirido
como insumo para o processo de formulação do óleo diesel BX a B30, o que
justificaria o creditamento. Assinala que haveria tributação quando da
aquisição e que, sendo obrigada a adquirir o produto para o processo de
mistura e composição de outro artigo, deveria a ela ser garantido o crédito.
Indica que o órgão julgador de origem violou diversos dispositivos de lei
federal, salientando divergência do que ficou decidido no Tema 779/STJ.
O acórdão recorrido, em contrapartida, construiu seu raciocínio amparado nos
seguintes pontos:
i. o biodiesel adquirido pelas refinarias ou distribuidoras sofre a incidência
monofásica das contribuições
estabelecida pela Lei n.o
PIS/COFINS,
;
11.116/05
ii. o
o, § 2o, inciso II, constante nas Leis n.o
e
art. 3
10.637/2002
10.833/2003,
veda expressamente a apuração de créditos de contribuição para o PIS/PASEP
e COFINS em relação a produtos sujeitos à tributação concentrada;
iii. ainda que a mistura do biodiesel ao óleo diesel puro derivado de petróleo
pudesse ser considerada como um processo de industrialização e que o
composto, por essa razão, fosse tratado como insumo, o regime monofásico
impediria o creditamento, uma vez que são os produtores e fabricantes do
biodiesel quem recolhem o tributo;
iv. afastou a incidência do
da Lei n.o
ao caso em exame,
art. 17
11.033/2004
considerando que se trata de norma geral que não revogou as leis de natureza
específica (Leis n.o
e
).
10.637/02
10.833/03
Com efeito, embora a recorrente apresente diversas considerações acerca da
legislação aplicável e defenda que o produto foi adquirido como insumo,
deixou de impugnar de forma específica todos os fundamentos do acordão
recorrido capazes de sustentar a decisão.
O Tribunal de origem assinalou que a tributação monofásica, com o
recolhimento do tributo por apenas um dos elos da cadeia, inibe hipóteses de
creditamento. Em embargos de declaração, ainda ressaltou a inexistência, no
caso concreto, de débito que justificasse a geração de crédito, o que inviabiliza
qualquer compensação. Esse fundamento – não refutado por argumentos
capazes de afastar sua aplicação – atrai a incidência do enunciado 283/STF.
Nesse sentido:
(...)
Ademais, ao afirmar que o tributo não foi suportado pela recorrente, o órgão
julgador tornou inviável a rediscussão da matéria para averiguar se, de fato,
houve ou não aquisição tributada, como a recorrente sustenta em alguns
pontos de seu recurso especial. Nesse sentido:
(...)
No mais, destaca-se que o
tratou da incidência de
Tema 779/STJ
PIS/COFINS
sobre o faturamento das empresas e entidades jurídicas a ela assemelhadas,
discutindo a possibilidade de creditamento relativo aos insumos que são
empregados na produção de bens e serviços. Nesse contexto, o julgamento
Documento eletrônico VDA55399081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: f589ec2f-636d-429c-ae90-154c4ddf71ff

levou à definição do conceito de insumo para fins de apuração dos créditos
dessas contribuições, fixando as diretrizes para a averiguação e categorização
do bem.
No caso concreto, ainda que mencione a possibilidade de que o produto seja
tratado como insumo, a Corte quo nega o creditamento em razão da tributação
monofásica doa bem. De tal maneira, eventual readequação do julgado, para
que se realize o cotejo entre o objeto social da empresa e a essencialidade e
relevância dos produtos utilizados em suas atividades, não seria capaz de elidir
o fundamento do acórdão recorrido, no sentido da impossibilidade de
creditamento quanto a produtos de tributação monofásica.

Em suas razões, o agravante afirma que “não há como a
ser
Súmula 283/STF
aplicada ao caso concreto, pois, ao revés da decisão agravada, houve impugnação expressa, no
recurso especial de todos os argumentos postos pelo acórdão recorrido, inclusive os listados pela
decisão agravada” (fl. 1551).
Sustenta que, nas razões do recurso especial, está posto de forma taxativa que
apesar da incidência monofásica há tributação na aquisição do biodiesel pelos arts. 3o, 4o, 5o, §
1o, e 7o, da Lei n.o
e que, não havendo aquisição para revenda, mas para utilizá-lo
11.116/05
como insumo, o crédito se dá pelos arts. 3o, II, das Leis n.o
e
10.637/03
10.833/03.
Assevera, ainda, que refutou o fundamento relacionado à incidência dos arts. 3o, §
2o, das Leis n.o
e
ao argumento de que “a monofasia não significa ausência
10.637/03
10.833/03,
de tributação do biodiesel na aquisição pela Agravante para utilização como insumo essencial da
formulação de seu terceiro produto a ser distribuído.” (fl. 1552). Acrescenta que a legislação
apresentada no recurso demonstra a obrigatoriedade do pagamento pelos distribuidores quando
da aquisição dos insumos e não pelos importadores e produtores.
Assinala que o enunciado n.o 7 tampouco seria aplicável ao caso concreto, uma
vez que a tributação do biodiesel pelo
não-cumulativo está posta de modo claro e
PIS/COFINS
exauriente não necessitando de qualquer incursão em fatos e provas.
Defende que “ao longo de todo o processo – desde a exordial, passando pela
apelação, recurso especial e agravo interno - foi demonstrado de forma cabal que a monofasia só
não gera direito a crédito se o produto monofásico for adquirido para revenda (Tema 1093 STJ
recentemente julgado que trata da vedação única e exclusivamente na compra para revenda de
produto tributado monofasicamente), o que não é o caso destes autos.” (fl. 1557).
Invoca precedente da Primeira Turma acerca da matéria.
Requer seja dado provimento ao recurso especial, por divergência do acórdão
recorrido aos Temas 779 e 780 do STJ e a sua interpretação dos arts. 3o, II, da Leis n.o 10.637/02
e
reconhecendo-se o direito ao creditamento de
não cumulativos pelas
10.833/03,
PIS/COFINS
aquisições tributadas de Biodiesel utilizado como insumo essencial para a distribuição do óleo
diesel BX a B30.
O prazo para apresentar impugnação transcorreu
(fls. 4568).
in albis
Documento eletrônico VDA55399081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: f589ec2f-636d-429c-ae90-154c4ddf71ff

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Com efeito, ao apresentar suas razões, a parte agravante procura evidenciar que
teria impugnado a incidência do regime monofásico e a alegada inexistência de tributação, além
de invocar dispositivos legais que, em sua ótica, conduziriam ao reconhecimento do direito ao
creditamento.
No entanto, o acórdão recorrido não se limitou a afirmar genericamente a adoção
do regime monofásico. A decisão assentou, de forma estruturada, premissas jurídicas autônomas
e suficientes para a conclusão adotada: (i) a incidência concentrada das contribuições no
produtor ou importador, nos termos da
(ii) a vedação expressa ao creditamento
Lei 11.116/2005;
prevista nos arts. 3o, §2o, II, das Leis
e
relativamente a produtos
10.637/2002
10.833/2003,
sujeitos à tributação monofásica; (iii) a inaplicabilidade do
da
à hipótese;
art. 17
Lei 11.033/2004
e (iv) a inexistência de débito suportado pela impetrante que pudesse justificar a geração do
crédito pretendido.
Cada uma dessas premissas possui densidade normativa própria e, isoladamente
considerada, é apta a sustentar a conclusão de improcedência do pedido.
O agravo interno, contudo, limita-se a reiterar a tese de que haveria tributação por
força de lei e que o regime monofásico não impediria o creditamento, sem infirmar
especificamente a interpretação conferida pelo acórdão à vedação legal expressa, tampouco a
conclusão quanto à inaplicabilidade do
da
por inexistir cadeia não
art. 17
Lei 11.033/2004
cumulativa no regime monofásico ou à inexistência de débito suportado na etapa da recorrente.
Não há demonstração de que tais fundamentos seriam juridicamente inexistentes,
contraditórios ou destituídos de autonomia suficiente para manter o julgado. Verifica-se, assim,
insurgência genérica contra a conclusão adotada, sem impugnação específica de todos os pilares
que sustentam o acórdão recorrido.
Dessa forma, permanecendo hígido fundamento suficiente e independente apto a
manter a decisão, impõe-se a aplicação, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual é inadmissível o recurso quando a decisão recorrida se assenta em mais
de um fundamento suficiente e o insurgente não logra impugnar todos eles. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AQUISIÇÃO DE SOJA PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL. CRÉDITO
ORDINÁRIO DE
SUSPENSÃO. ARTS. 3o, § 2o, INCISO II,
PIS/COFINS.
DA
E
OMISSÃO. OFENSA AOS
LEI N. 10.833/2003
LEI N. 10.637/2002.
ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO DE
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55399081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: f589ec2f-636d-429c-ae90-154c4ddf71ff

QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRI DO NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. Não compete a este Sodalício analisar eventual omissão da Corte local
sobre tema de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. A parte recorrente, nas razões do apelo nobre, não impugnou fundamentos
apresentados pela Corte de origem que são suficientes, por si sós, para a
manutenção do julgado. Incidência da Súmula n. 283 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 2.171.531/RS,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.

Quanto à incidência do enunciado n.o
igualmente não merece acolhida a
7/STJ
pretensão recursal. O Tribunal de origem consignou expressamente que, no regime monofásico
instituído pela Lei n.o
o tributo é recolhido exclusivamente pelo produtor ou
11.116/2005,
importador, não havendo débito suportado pela ora contribuinte em sua cadeia econômica. A
partir desse entendimento concluiu pela ausência de valor passível de creditamento. Essa
conclusão não se limita à interpretação abstrata da legislação, mas envolve definir a posição
ocupada pela recorrente na cadeia produtiva, bem como a inexistência de recolhimento do
tributo.
Ao sustentar que haveria tributação apta a ensejar o crédito o recurso demanda
revisão dessa premissa, o que implicaria no reexame da realidade ali considerada. Tal
providência é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. O JULGADOR DEVE ENFRENTAR QUESTÕES CAPAZES DE
INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO.
QUESTÃO BEM ANALISADA NA ORIGEM. CONCLUSÃO DIVERSA
DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 7/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o direito de
recolher o ICMS da gasolina e diesel sem o fator de correção de volume. Na
sentença a segurança foi concedida. No Tribunal a quo, a sentença foi
parcialmente formada para conceder a restituição do indébito dos últimos 5
anos. Nesta Corte, negou-se provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55399081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: f589ec2f-636d-429c-ae90-154c4ddf71ff

II - Não há violação do
do
quando o Tribunal a quo se
art. 1.022
CPC/2015
manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o
desate da controvérsia, apreciando-a, apontando as razões de seu
convencimento. O julgador deve enfrentar apenas questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedentes: EDcl no MS
n.
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada
21.315/DF,
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados
à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do
STJ.
IV - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 927, 11, do CPC; e
166 do CTN), ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada,
não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado
n. 211 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator Ministro
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
V - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.950.918/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

Por fim, o entendimento firmado no
de relatoria da Ministra
REsp 1.971.879/SE,
Regina Helena Costa, não altera a conclusão aqui traçada. Naquele precedente, o
reconhecimento do direito ao creditamento decorreu da identificação de autorização legal
específica apta a excepcionar a vedação ordinariamente aplicável no regime de tributação
concentrada dos combustíveis.
Diversamente, na hipótese ora examinada, a controvérsia envolve o regime
jurídico do biodiesel, com disciplina normativa própria (Lei n.o
), que ao invés de
11.116/2005
prever autorização específica para a geração de crédito pelo adquirente o afasta relativamente a
produtos sujeitos à tributação concentrada.
Não havendo identidade normativa entre os casos, seguem firmes os fundamentos
que ensejaram o não conhecimento do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: f589ec2f-636d-429c-ae90-154c4ddf71ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.066.865 / PE
Número Registro: 2023/0101683-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08119866720204058300 8119866720204058300
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DISLUB COMBUSTIVEIS S.A.
OUTRO NOME : DISLUB COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
PEDRO IVO MACHADO BANNWART PINTO RIBEIRO - DF069965
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DISLUB COMBUSTIVEIS S.A.
OUTRO
NOME
: DISLUB COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS : PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
Documento eletrônico VDA56077198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:04
Código de Controle do Documento: f93dd754-d88c-4096-9f1f-07635e72c78a

DIAS - PE021146
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
PEDRO IVO MACHADO BANNWART PINTO RIBEIRO - DF069965
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:04
Código de Controle do Documento: f93dd754-d88c-4096-9f1f-07635e72c78a